Tribunal: TJMT
Processo: 1019394-92.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019394-92.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARCELO CASTRO DALMAZ - CPF: 718.848.071-00 (RECORRENTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1199-51 (RECORRIDO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE FOGÃO DEFEITUOSO. PRODUTO NA GARANTIA. CONSUMIDOR COMPROVA TER SOLICITADO AUXILIO DA EMPRESA RECLAMADA. MERCADORIA ENCAMINHADA PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS NO CONSERTO DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O atraso na devolução do produto dado para conserto a empresa reclamada por 32 (trinta e dois) dias configura hipótese de má prestação do serviço por aplicação analógica do §1º do art. 18 do CDC.

2. Danos morais configurados, ante a inércia da empresa Recorrida em reparar o vício apresentado no produto em prazo razoável, bem como pelo período que impossibilitou o uso do bem, haja vista que o produto devolvido ao reclamante apenas em 30/03/2020, após 51 (cinquenta e um) dias da notificação da empresa sobre o vício apresentado no produto.

3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5. Danos materiais não comprovados.

6.
Sentença parcialmente reformada

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, sob o fundamento que não restou comprovado os gastos excedentes do reclamante, bem como, não há prova de efetivo abalo moral.

O recorrente sustenta a existência de falha na prestação de serviços, em razão da inobservância do prazo de 30 (trinta) dias estabelecido no art. 18 do CDC. Requer a reforma da sentença, a fim de que a reclamada seja condenada ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais e R$ 250,39 (duzentos e cinquenta reais e trinta e nove centavos), a título de danos materiais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se houve falha na prestação de serviços da reclamada, bem como, se é caso de concessão de indenização por danos morais e materiais.

O recorrente sustenta que em 03 de Fevereiro de 2020 realizou a compra de um fogão Eletrolux, no valor de R$ 1.176,90 (mil, cento e setenta e seis reais e noventa centavos), na loja virtual da Magazine Luiza. Afirma que 05 (cinco) dias após o recebimento do produto, constatou a existência de vício, solicitando o conserto em 08/02/2020, conforme do protocolo 7541081.

Frisa que somente em 27/02/2020 o fogão foi recolhido e encaminhado para a manutenção, sendo o produto devolvido ao reclamante apenas em 30/03/2020, após 51 (cinquenta e um) dias da notificação da empresa.

Assevera que em razão da demora excessiva para realizar o conserto do bem, foi obrigado a “
pagar, em compras no supermercado e em restaurantes, pouco mais de 01 (um) mês em alimentação”
(sic – id. 74868526), razão pela qual requer a condenação da reclamada ao ressarcimento de R$ 250,39 (duzentos e cinquenta reais e trinta e nove centavos), a título de danos materiais e a condenação ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais .

A fim de comprovar a tese inicial, acosta cópias da nota fiscal da compra; do ticket de entrega do produto; da ordem de coleta; nota fiscal de devolução do produto e cópia dos valores gastos com alimentação.

A reclamada sustenta que o consumidor solicitou o reparo no prazo de 07 (sete) dias após a compra, razão pela qual não houve reparo, mas troca do produto. Salienta que “recebeu o pedido de troca no dia 08/02/2020, e considerando o procedimento de coleta em 27/02/2020, devolução do produto ao Centro de Distribuição e envio de novo produto, recebido em 30/03/2020, não há que se falar em morosidade no atendimento do Magazine Luiza” (sic – id. 74868542).

Nesse contexto, sustenta a inexistência de dano material e moral indenizáveis, juntando
prints
de telas sistêmicas com informações da solicitação formulada em 08/02/2020 pelo reclamante.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que restou devidamente comprovada a aquisição do fogão junto à reclamada, bem como, que em 08/02/2020 o consumidor entrou em contato informando o vício apresentado pelo produto, contudo, o produto foi recolhido para conserto somente após 19 (dezenove) dias após a solicitação, sendo o fogão devolvido em 30/03/2020, ou seja, após 51 (cinquenta e um) dias da data da comunicação do vício do produto ao fornecedor e 32 (trinta e dois) dias após a coleta do fogão.

A esse respeito, frise-se que não sendo o vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias após o envio para a assistência técnica, é cabível a substituição do produto por outro da mesma espécie ou a devolução do valor pago pelo produto adquirido, nos termos do art. 18, § 1.º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, o descumprimento contratual ocasionado ao consumidor, excede o mero dissabor do cotidiano, porquanto a empresa Recorrida se mante inerte na reparação do vício apresentado no produto adquirido pelo Recorrente, durante 19 (dezenove) dias. A esse respeito, frise-se que a reclamada não justificou qualquer fato impeditivo que a impossibilitasse de realizar a coleta do produto adquirido em prazo inferior.

Ademais, o consumidor ao adquirir um bem novo durável tem a expectativa de que o mesmo funcionará normalmente e quando este apresenta vício, que não é sanado em tempo razoável, se vê frustrado em sua expectativa de utilização do bem. A privação da utilização do produto, além da espera na solução do impasse, sem sombra de dúvidas, gera no consumidor irritação e indignação, que excede os limites dos percalços cotidianos.

Aliado a isso, a imissão da reclamada na solução imediata do problema evidencia o descaso das empresas perante seus consumidores, haja vista que criam um grande problema para a resolução de algo que poderia ser facilmente resolvido na seara administrativa, mediante a simples troca do produto e/ou reembolso do valor, em prazo razoável.

Assim, reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Desse modo, o recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora, além de ter caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

No que alude ao pedido de reembolso de R$ 250,39 (duzentos e cinquenta reais e trinta e nove centavos), valor gasto com alimentação em restaurantes e supermercado, verifica-se que o reclamante não comprovou que se tratam de gastos excedentes e decorrentes da demora da reclamada em realizar o conserto do fogão, razão pela qual não merece guarida o pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a sentença vergastada e condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021